Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-67.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008864-67.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARA MOREIRA MAIOLINO RIBEIRO - CPF: 092.382.251-84 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

N. Recurso: 1008864-67.2024.8.11.0040.

Recorrente: LARA MOREIRA MAIOLINO RIBEIRO.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL COM PERDA DE CONEXÕES. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE SETE HORAS DE ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por danos morais, em razão de atraso em voo internacional que resultou na perda de conexões e chegada ao destino com mais de sete horas de atraso.

A sentença fixou a indenização em R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a majoração do valor.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em virtude do atraso no transporte aéreo e seus desdobramentos; (ii) verificar a necessidade de alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de mais de sete horas na chegada ao destino, causado por perda de conexões decorrente de atraso no voo internacional, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, observando-se as peculiaridades do caso concreto.

O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença não se revela suficiente diante do tempo de atraso e das circunstâncias do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00.

Os critérios de correção monetária e juros de mora devem ser ajustados de ofício, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

A alteração de ofício dos consectários legais não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, por tratar-se de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, com majoração do valor da indenização por danos morais e alteração, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

O atraso superior a sete horas na chegada ao destino, decorrente de falha na conexão causada por atraso em voo internacional, configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível sua majoração quando insuficiente à reparação do dano.

A correção monetária deve seguir o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação atual dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Os critérios de juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser modificados de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 276015365, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para realizar o trecho de Fort Lauderdale/FL, às 19h05min do dia 13/12/2023, fazer duas conexões, uma em Campinas/SP e outra em Cuiabá/MT, e chegar ao destino (Sorriso/MT) às 11h40min, do dia 14/12/2023, conforme documento anexado no ID 276014543.

No entanto, afirma que houve um atraso de 02h30min no voo inicial, o que ocasionou a perda dos voos de conexão, resultando no atraso de 07h20min (sete horas e vinte minutos) em relação ao horário inicialmente contratado.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

O cerne recursal limita-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, em razão do atraso no voo contratado, que resultou na chegada ao destino com atraso de 7h20min (sete horas e vinte minutos).

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e cumprir a finalidade pedagógica da condenação.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, devem ser alterados.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e. no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para majorar o montante indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, determino, de ofício, alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025